Tribunal: TJSP
Processo: 2032056-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartão de crédito, CNH e passaporte do devedor. Medida que não tem a finalidade de garantia do débito, mas apenas de coerção e punição, que não pode ser admitida. Decisão mantida. Recurso desprovido.